Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706768-78.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MARCOS ROBERTO DOS REIS D E S P A C H O Vista ao Apelado para se manifestar no prazo de 5(cinco) dias sobre a resposta do Ofício informando que o mesmo não recebe nenhum benefício da Previdência Social. Após conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator